Tribunal: TJMT
Processo: 1052686-69.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052686-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATA AUBIN DIAS SALIBA - CPF: 045.944.927-38 (APELADO), LUCAS MONTEIRO DE BARROS - CPF: 086.072.556-14 (ADVOGADO), VICTOR DIAS SALIBA - CPF: 143.983.407-50 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS GOMES BARROS - CPF: 083.719.196-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Ação indenizatória. transporte aéreo. cancelamento de voo sem comunicação prévia. falha na prestação do serviço. responsabilidade objetiva da companhia aérea. dano moral in re ipsa. danos materiais comprovados. manutenção do quantum indenizatório. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, e danos materiais de R$ 3.584,86, em razão do cancelamento de voo sem comunicação prévia, que frustrou viagem familiar planejada pelos consumidores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cancelamento de voo motivado por manutenção não programada da aeronave configura hipótese de exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) se o evento caracteriza dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano; (iii) se estão comprovados os danos materiais suportados pelos consumidores; e (iv) se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, arts. 2o, 3o e 14, que preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

4.
A alegação de manutenção não programada da aeronave não caracteriza caso fortuito externo ou força maior, pois se trata de fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, circunstância que não afasta o dever de indenizar.

5.
O cancelamento do voo sem comunicação adequada e sem solução eficaz de reacomodação frustrou o objetivo da viagem dos consumidores, ocasionando transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

6.
Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados nos autos, decorrentes de despesas suportadas pelos consumidores em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

7.
O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo justificativa para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento de voo por manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. 2. A frustração de viagem decorrente de cancelamento de voo sem adequada assistência ao consumidor configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AC 1028710-53.2025.8.11.0002, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026; TJ/MT, AC 1022203-56.2025.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra
RENATA AUBIN DIAS SALIBA
e
VICTOR DIAS SALIBA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação indenizatória n. 1052686-69.2025.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do cancelamento de voo ocorrido em 22/02/2025, sem comunicação prévia.

A decisão de primeiro grau, de lavra do Excelentíssimo Magistrado Yale
Sabo
Mendes, fixou a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor a título de danos morais, e R$ 3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, determinando a incidência da Taxa SELIC
, respeitadas as devidas datas de incidência,
e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Alega a recorrente que não houve falha na prestação de serviços apta a ensejar o dever de indenizar, sustentando a ocorrência de circunstâncias alheias à sua vontade. Em suas razões, insurge-se veementemente contra o
quantum
indenizatório fixado, argumentando que a condenação em patamares elevados
"contribui para a banalização da responsabilidade civil, distorce a função reparatória da indenização e estimula a
judicialização
oportunista, em detrimento da segurança jurídica e da razoabilidade"
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de lesão efetiva à honra ou à dignidade dos apelados. Sustenta ainda que a manutenção do valor arbitrado implicaria em enriquecimento sem causa, violando os princípios da proporcionalidade e equidade. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração drástica da verba indenizatória.

Em contrarrazões, a parte recorrida,
RENATA AUBIN DIAS SALIBA
e
VICTOR DIAS SALIBA
(I
d
. 328242947 – Id. de origem 211847170
), refutou as teses recursais, aduzindo que a companhia aérea descumpriu suas obrigações básicas de transporte e assistência. Argumentam que a conduta da ré demonstra descaso com o consumidor, asseverando que
"ao se recusar a esse reembolso, a Recorrente demonstra não só descaso para com o cumprimento de suas próprias obrigações, como que também busca auferir enriquecimento ilícito,
às custas
dos consumidores"
. Sustentam que o dano material restou sobejamente comprovado e que o abalo moral é evidente diante da frustração e dos transtornos causados pelo cancelamento inesperado. Por fim, requerem a manutenção integral da sentença com a majoração dos honorários em sede recursal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria
-Geral
de Justiça, por intermédio da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida (I
d. 346678899
), exarou parecer abstendo-se de intervir no mérito da demanda. Pontuou a ilustre representante do
Parquet
que a lide versa sobre interesse individual disponível, inexistindo as hipóteses previstas no art. 178 do CPC, motivo pelo qual pugnou pelo regular prosseguimento do feito sem a sua intervenção direta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Indenizatória, autos n.
1052686-69.2025.8.11.0041, ajuizada por
RENATA AUBIN DIAS SALIBA e V. D. S.
(menor representado), que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor a título de danos morais, e R$ 3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) por danos materiais
.
Condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento de voo sem prévio aviso; (ii) a configuração de danos morais
in re ipsa
ou a necessidade de comprovação de abalo extraordinário; (iii) a adequação do
quantum
indenizatório frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) o cabimento da restituição de danos materiais pelos valores desembolsados pelos consumidores.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, conforme reconhecido pelo juízo de origem. Os apelados, na condição de destinatário final dos serviços, enquadram-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. A empresa aérea apelante, por sua vez, caracteriza-se como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3o do mesmo diploma legal.

Entretanto, o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços. O dispositivo prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, dessume-se dos autos que os autores contrataram transporte aéreo para o trajeto Cuiabá/MT – Governador Valadares/MG, com o intuito específico de celebrar o centenário de sua matriarca. Contudo, em razão do cancelamento de um dos trechos, a viagem foi frustrada, obrigando-os a retornar à origem sem atingir o destino final.

A apelante justifica o ocorrido sob o pálio da "manutenção não programada" de aeronave, alegando tratar-se de força maior. Todavia, tal argumento não prospera.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que problemas técnicos são inerentes à atividade de transporte aéreo, configurando fortuito interno. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA MECÂNICA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo se comprovada culpa exclusiva da vítima ou força maior.

A alegação de problemas técnicos na aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

O cancelamento de voo que acarreta atraso superior a 10 (dez) horas na chegada ao destino final, somado à ausência de assistência material adequada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, além das finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

No caso concreto, o montante de fixado na origem mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, devendo ser majorado a valor que se alinha aos precedentes desta Corte em situações análogas.

Recurso provido.

(N.U 1028710-53.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 07/03/2026)

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por dano material e moral. Transporte aéreo de passageiro. Voo doméstico. Cancelamento de voo. Manutenção não programada. Ausência de comprovação da excepcionalidade ou imprevisibilidade do fato. Reacomodação em voo que partiu dois dias após o contratado. Atraso significativo do horário de chegada ao destino. Responsabilidade civil da companhia área configurada. falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Valor indenizatório adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou o pedido procedente para condená-la ao pagamento de indenização a título de indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento de voo de retorno, que resultou em atraso de 38 horas à chegada ao destino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se restou caracterizada a falha na prestação do serviço e dever de indenizar pela companhia área em razão do cancelamento do voo, e, se for o caso, se os fatos discutidos na lide caracterizam hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2o e 3o).

4. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6o, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar.

5. O surgimento do problema técnico na aeronave, sobretudo quando na especificada a sua natureza, insere-se no conceito de risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional.

6. Em razão da falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral.

7. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

(N.U 1022203-56.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Em sintonia com o entendimento deste Tribunal, entendo que a decisão do primeiro grau é conceitualmente mais aprofundada e que, no caso concreto, está evidenciada a presença de elementos claros e inequívocos geradores do dano moral pretendido, e da forma como reconhecida na sentença combatida.

Isso porque a
falha na prestação do serviço e os transtornos decorrentes da ausência de pronta informação e assistência aos passageiros
são elementos que devem ser imputados à apelante, em especial por tratar-se de relação entre cliente e companhia aérea, que é, essencialmente,
uma relação de consumo
.

No caso concreto, a falha na prestação do serviço é evidente ao não cumprir suas obrigações.

A consequência desse descumprimento é a obrigação de indenizar os danos materiais (já concretizado) e os danos morais decorrentes da ineficiência na prestação do serviço contratado.

Importa esclarecer que, no caso concreto, reconhece-se a ocorrência dos danos morais não só pelo cancelamento do voo, em si (ainda que em decorrência de alegada falha mecânica), na medida em que é suposto que os aviões, que são o instrumento/meio para a efetiva prestação do serviço, estejam em perfeitas condições de segurança e, inclusive, com a manutenção regular. O dano moral aqui reconhecido decorre
da falha na prestação de serviços, tendo em vista a incapacidade da empresa de solucionar a questão com eficiência, presteza e respeito ao consumidor
.

Verifica-se que foi exatamente a inabilidade na solução do problema e o descaso com o consumidor que geraram as consequências posteriores, a saber, os transtornos, os inconvenientes e o desgaste emocional excessivo, que fugiram à normalidade dos meros aborrecimentos cotidianos. Ainda que se trate de voo nacional, não é razoável que a companhia de transporte aéreo não se preocupasse em informar, com clareza e coerência, aos usuários o motivo do cancelamento e principalmente as providências que estavam sendo tomadas para dar efetiva solução ao problema, o que teria evitado o desgaste excessivo gerador do dano moral.

O cancelamento do voo sem a devida reacomodação que permitisse o cumprimento do objetivo da viagem (aniversário da matriarca) gerou danos que ultrapassam o plano patrimonial.

Escorreita a sentença de primeiro grau, quando assevera:

“No caso em tela, a frustração de uma viagem planejada com antecedência, a imposição de um itinerário com pernoite e atraso somados à ausência de assistência adequada e à violação da legítima expectativa dos consumidores, geram angústia, transtorno, estresse e frustração que atingem a esfera da dignidade e do bem-estar dos passageiros.

Assim, resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aérea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3o, II, do CDC, segundo o qual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.”

Evidenciado está o dano moral.

No que tange
ao pleito de adequação do
quantum
indenizatório, entendo que o mesmo não merece acolhida.

O valor do mundo atual está muito mais no tempo de qualidade. Considerando determinadas circunstâncias pessoais, a valoração deve ser diversa, pois a perda do tempo de descanso e de convívio familiar tem maior valor que eventual perda de um compromisso pessoal ou social. Desta feita, a intensidade do abalo sofrido deve ser valorada nas circunstâncias próprias do caso concreto.

Assim, considerando inclusive as condições pessoais dos envolvidos,
concluo que o montante fixado pelo magistrado singular atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano, não comportando a redução pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026